Tribunal: STF
Processo: Rcl 497
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
EMENTA: - Caracteriza usurpação de competência
reservada ao  Presidente do Supremo Tribunal, para deferir
suspensão de segurança, o provimento de agravo regimental,
destinado à cassação de liminar concedida pelo Desembargador-
Relator de mandado impetrado com fundamento em matéria
constitucional.
           Precedentes do S.T.F.: Reclamações nº 172 (RTJ 119/469),
nº 228, nº 236 e nº 247. Suspensão de Segurança nº 304 (AgRg).